Tribunal: TJSP
Processo: 2264782-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Imposto Predial dos exercícios de 2011 e 2012– Municipalidade de Guarujá – Valor devido já depositado pelo executado – Execução extinta – Resistência da instituição financeira em comprovar transferência do valor à Fazenda – Fazenda incumbida de obter informações sobre transferência – Entrega do valor depositado pelo executado abrangida pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Imposto Predial dos exercícios de 2011 e 2012– Municipalidade de Guarujá – Valor devido já depositado pelo executado – Execução extinta – Resistência da instituição financeira em comprovar transferência do valor à Fazenda – Fazenda incumbida de obter informações sobre transferência – Entrega do valor depositado pelo executado abrangida pela atividade jurisdicional (art. 4o do CPC e art. 32, § 2o, da LEF) – Decisão reformada – Determinação à instituição bancária de identificação e comprovação documental da transferência à Fazenda, sob pena de multa diária de R$100,00 – Recurso da Municipalidade provido.